Tribunal: TJMT
Processo: 1070815-53.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070815-53.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO MAXIMO MANARI - CPF: 208.051.361-34 (RECORRENTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), JACIARA DE ALMEIDA SOUZA MANARI - CPF: 171.799.041-04 (RECORRENTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1267-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1070815-53.2022.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: JACIARA DE ALMEIDA SOUZA MANARI E PAULO MÁXIMO MANARI.

Recorrido: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Data do Julgamento:
22/09/2023.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - "GOLPE DA TROCA DOS CARTÕES" PRATICADO POR FALSÁRIOS - CARTÃO E SENHA ENTREGUE PELOS PRÓPRIOS RECLAMANTES - AUSÊNCIA
DE RESPONSABILIDADE DO
BANCO

– FORTUITO EXTERNO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabia aos reclamantes o ônus de provar que foi o reclamado quem deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto
.

2.

A narrativa inicial demonstra de forma inequívoca que os autores foram distraídos enquanto sacavam valores no caixa de autoatendimento, tendo seu cartão trocado por outro sem que percebesse, o que só foi notado dias depois. Portanto, os recorrentes não tiveram a devida cautela com a guarda do seu cartão bancário, que é de uso pessoal e intransferível, contexto que não pode ser atribuído ao banco, caracterizando o fortuito externo.

3.

Evidenciada a culpa exclusiva dos recorrentes, o que é causa excludente de responsabilidade civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1633785/SP.

4.

Não comprovada falha na prestação dos serviços do reclamado, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

5.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Os recorrentes postulam a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

O reclamado pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, os reclamantes alegam que em 13/08/2019, por voltas das 10h06, ao sair do terminal eletrônico 24 horas instalada dentro do Supermercado Comper da Avenida do CPA, foi vítima de crime denominado “saidinha de banco”, que foram abordados de forma brusca e repentina por um rapaz que lhe disse que o terminal havia emitido uma ordem de recadastramento da digital, em seguida se aproximou dizendo que iria auxiliá-los a realizar tal procedimento, que foram conduzidos ao caixa eletrônico onde realizaram dois passos determinados pelo criminoso, que ao saírem do local verificaram que seu cartão havia sido trocado, que logo em seguida se deslocaram até a agência bancária e solicitaram o cancelamento do cartão, oportunidade que foram informados, que havia sido realizado um empréstimo bancário em seu nome sem sua autorização.

O requerido em sua defesa alega que a situação dos autos ocorreu por culpa dos recorrentes, situação esta denominada
“golpe da troca do cartão”
que acontece quando,
“o terceiro observa, maliciosamente, a digitação da senha, aproveitando-se do local de grande circulação de pessoas. Ao digitar a senha do cartão o cliente devolve a maquininha com o cartão para o “vendedor”, que rapidamente faz a troca do cartão por outro semelhante. Via de regra temos a figura de um terceiro que observa a digitação e, em conluio com o “vendedor”, praticam o estelionato, posto que estão em posse do cartão com a senha”.

Todavia, em que pese à existência de disposição legal, artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
, acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, a mesma só pode ser aplicada quando houver nexo causal entre o fato praticado e o dano sofrido, o que não ocorre na hipótese,
afinal, em nada concorreu à instituição financeira para o golpe sofrido pelos autores.

Embora previsto em nosso ordenamento a inversão do ônus da prova (art.
6o
, inciso
VIII
do
CDC
), tal fato não exime o consumidor de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito.

No caso, os reclamantes não lograram êxito em comprovar a conduta ilícita do reclamado, bem como o nexo causal entre a conduta praticada e o dano sofrido, capaz de ensejar as indenizações pretendidas, ônus que lhes incumbia por força do disposto no artigo
373
,
I
, do
CPC.

In casu
, a narrativa inicial demonstra de forma inequívoca que os autores foram distraídos enquanto sacavam valores no caixa de autoatendimento, tendo seu cartão trocado por outro sem que percebesse, o que só foi notado dias depois. Portanto, os recorrentes não tiveram a devida cautela com a guarda do seu cartão bancário, que é de uso pessoal e intransferível, contexto que não pode ser atribuído ao banco, caracterizando o fortuito externo.

Portanto, ausente qualquer responsabilidade do reclamado no caso, isso porque, a responsabilidade objetiva da instituição financeira abarca somente as ações e omissões relacionadas ao serviço prestado, o que não ocorreu no caso.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE BALCÃO.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CONTA CORRENTE DOTADO DE CHIP E SENHA. GOLPE DA TROCA DE CARTÕES. DEVER DE GUARDA E ZELO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR, QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO
.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível, No 71010039097, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 25-08-2021)
(destaquei).

RECURSO INOMINADO. BANCO. GOLPE DO “MECÂNICO”.
TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO USUÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1633785/SP.

2.
O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques ou pagamentos irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie.

3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1006483-42.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO
BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

Com efeito, diante do quadro apresentado e considerando a verossimilhança das alegações, não é caso de se atribuir responsabilidade à instituição financeira, em razão da transação bancária efetuada pelos recorrentes; constata-se que não houve falha na prestação de serviços pelo requerido, mas atuação dos próprios reclamantes que não tiveram devida cautela com a guarda do seu cartão bancário, que é de uso pessoal e intransferível, contexto que não pode ser atribuído ao banco, caracterizando o fortuito externo.

Desse modo, verifica-se caracterizada hipótese que exclui a responsabilidade civil e consumerista da instituição financeira demandada, pelos prejuízos de cunho patrimonial e/ou moral, alegados pelos reclamantes, nos termos do
disposto no artigo
14
,
§ 3o
, inc.
II
, da Lei no
8.078
/90; a conformação probatória é de culpa exclusiva da vítima.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023